Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXI e LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Edlson Delfino de Lima, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.
Expôs-se, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25 de setembro de 2021, por decisão tarifada de desfundamentada prolatada pela autoridade apontada como coatora.
Alegou-se que foi preso preventivamente nos autos da Ação Penal no: 0003147-62.2004.8.11.0050-pje, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, ante conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a qual reputa como carente de fundamentação.
Asseverou-se a ausência de contemporaneidade entre as acusações formuladas e o decreto de prisão preventiva, pois o crime imputado ao paciente teria ocorrido no ano de 2004 e o decreto segregatório emanado no ano de 2018, sem qualquer indicação de dado novo a revelar a imprescindibilidade da custódia cautelar.
Noutro ponto, aduziu as condições pessoais do beneficiário, bem como que não se encontrava foragido, pois, no seu entender, quem se encontra foragido não promove atualizações cadastrais, tais como título de eleitor, CTPS e cadastros sociais.
Ainda, que o paciente em nenhum momento mostrou inclinação à fuga do distrito da culpa e não há qualquer indício de que exercer o seu sagrado direito de defesa em liberdade coloque em risco a aplicação da lei penal, a integridade física da suposta “vítima” ou testemunhas ou traga qualquer prejuízo à instrução criminal.
Afirmou-se que o paciente está segregado preventivamente há mais de 07 (sete) meses, sem que sequer tenha iniciado a instrução criminal, restando desproporcional e irrazoável, bem como demonstraria o excesso de prazo para a formação da culpa.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra cautelar (id. 126341191). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Edlson Delfino de Lima, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Emerge dos autos que somente foi anexada a procuração (id. 126341192), os documentos pessoais (id. 126341193, 126341194 e 126359653), comprovante de endereço (id. 126341197), cópia da CTPS (id. 126341198), certidão de casamento (id. 126341199) a decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional, decretou a prisão preventiva (id. 126359654) e a resposta a acusação (id. 126359657).
Observa-se que não consta dos autos a integralidade dos autos processuais n. Observa-se que não consta dos autos a integralidade dos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para analisar se ocorreu indolência judiciária, a ensejar o alegado excesso de prazo.
Desta forma, não obstante as afirmações do paciente quanto ao excesso de prazo da segregação preventiva, não foi anexado a integralidade dos autos, para que se pudesse, neste momento processual, aferir o alegado excesso de prazo.
Por outro lado, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Igualmente, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.
...” (RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Noutro ponto, observa-se que a autoridade apontada como coatora ao suspender o prazo processual e a o prazo prescricional, em 29 de junho de 2018, decretou a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:
“DA PRISÃO PREVENTIVA.
2. A inegável fuga do distrito da culpa pelo(a/s) acusado(a/s) denota que a efetividade do ius puniendi Estatal está sendo afetada permanentemente, sendo crível a prisão ante tempus nos termos art. 312 e 366, todos do CPP.
3. “In casu”, a clausura processual impõe-se para escorreita conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal, consoante os motivos que passo a expender, doravante, concatenadamente. A mens iuris deste Juízo na decretação da segregação cautelar dá incisivamente acerca da materialidade comprovada do delito e os indícios de autoria, conforme concluiu a i. Autoridade Policial.
4. Com efeito, o prof. Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, esclarece que a conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo do réu, assim, abalos provocados pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva, caracterizando sua necessidade, v.g., quando da fuga deliberada do local do crime. Também disciplina o magistrado paulista que assegurar a aplicação da lei penal significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. É cediço não ser lógico nem justificável o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico.
5. Como bem esclarece a doutrina pátria, a fuga do distrito da culpa enseja a decretação da prisão ante tempus para conveniência da instrução criminal e, também, para aplicação da lei penal, sendo crível que a caracterização de per si deverá ser analisada segundo o intento do foragido, ou seja, se pretende prejudicar a instrução processual visando não ser reconhecido ou se pretende ausentar-se para não ser alcançado pela sanção. Entretanto, independentemente do móvel da escapada, tem-se que geralmente ela é dúplice, pois o acusado age visando não sofrer a sanção penal bem como para não participar e colaborar com a instrução criminal.
O Sodalício Mato-grossense, atinente a jurisprudência ímpar do Pretório Excelso, pacificou que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva (RT 497/403).
6. Como bem expressa o Prof. Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer, “havendo comprovação de que o acusado pretende fugir para evitar a aplicação da pena (lei), admite-se a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.” Do mesmo sentir as lições do Prof. Julio Fabbrini Mirabete. Ainda, sobre este enfoque, analisando a periculosidade e a gravidade da infração, sedimentou o E. STF que, tem-se como justificado o decreto de prisão preventiva fundamentada na necessidade de preservar a regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovada periculosidade do agente e a gravidade do fato.
7. Por derradeiro, com pá de cal na liça da eminente Profa. Ada Pellegrini Grinover , tem-se que as garantias individuais previstas na Carta Magna têm sempre feitio e finalidades éticas, não podendo proteger abusos nem acobertar violações, por isso, as liberdades públicas não podem ser entendidas em sentido absoluto, em face da natural restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo que nenhuma delas pode ser exercida de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias.
8. Deste modo, estando presentes, nesta fase, os fundamentos autorizadores da segregação preventiva, mister se faz a decretação da prisão ante tempus em testilha. Por derradeiro, calha a fiveleta discorrer que supervenientemente poderá ser aplicado o princípio rebus sic stantibus constante do art. 316 do CPP, se crível.
9. Colho do ensejo para transcrever excertos dos tribunais pátrios, com pá de cal, in verbis:
...
10. Ante o exposto, nos termos do art. 311 e seguintes e art. 366 do CPP, DECRETO/RENOVO a PRISÃO PREVENTIVA do (a/s) acusado(a/s), qualificado(a/s) nos autos, para tanto, EXPEÇA(M)-SE mandado(s) de prisão ante tempus arremata-se que os autos deverão permanecer no arquivo provisório, conforme as regras do art. 109 e seus incisos do CP, ou até que cesse(m) o(s) motivo(s) de ventiladas suspensões, devendo essa ser imediatamente registrada no BNMP (banco nacional de mandados de prisão)...”
Ainda, a autoridade apontada como coatora ao indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante de que o paciente esteve foragido desde o cometimento do crime, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:
“6. Após criteriosa análise dos autos, verifico que os requisitos mantedores da prisão da indiciada ainda subsistem, não assistindo razão as alegações da defesa.
7. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e demais documentos encartados ao presente feito.
8. Com efeito, o pleito liberatório, ora analisado, repete fatos já analisados em oportunidade anterior, quando da decretação da prisão preventiva, sem demonstrar qualquer inovação no plano empírico para após a prolação do referido decisum.
9. Isto porque o a prisão preventiva foi decretada em virtude da impossibilidade de localização do réu que evadiu do local da culpa sem deixar paradeiro, impossibilitando a persecução penal e aplicação da lei penal. Como se vê, os fatos se deram em 2004 e a decretação da segregação cautelar se deu em 2018 com a efetiva localização do acusado em 25 de setembro de 2021 com o cumprimento da prisão na cidade e Comarca de Rio Branco/MT, conforme informações trazidas aos autos.
10. Noto ainda que o acusado esteve foragido em todo andamento do processo, prejudicando a instrução processual sem informar aos autos a mudança de endereço, motivo pelo qual foi decretada sua prisão preventiva.
11. Desse modo, os argumentos arguidos não ensejam revisita àquela decisão a fim de modifica-la.
12. Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do acusado nos termos do artigo 311 e 312, do Código de Processo Penal, por garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
13. Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por EDILSON DELFINO DE LIMA...”
Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio, bem como associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o periculum libertatis, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
A propósito:
(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Rela Mina Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)
Quanto a ausência de contemporaneidade alegada pelo beneficiário, observa-se que houve a decretação da prisão preventiva em 29 de junho de 2018, ante a fuga do beneficiário. Portanto, a priori, houve a prisão preventiva do paciente foi decretada ante a ausência do mesmo no distrito da culpa, não havendo que se falar, prima facie, em ausência de contemporaneidade.
Desse modo, para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico o alegado constrangimento ilegal e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões segregatórias e da denúncia, bem como a cronologia do feito, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.